Tribunal: TJSP
Processo: 1500360-70.2018.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500360-70.2018.8.26.0569, da Comarca de Itu, em que são apelantes JONATAN DO
VALE FERRAZ e BRAZ JUNIOR CRUZ DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r. decisão por seus
próprios fundamentos. Dessa forma, como já explanado, expeça-se o competente
mandado de prisão em desfavor de Jonatan do Vale Ferraz, e mantém-se a prisão
preventiva de Braz Junior Cruz de Souza.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500360-70.2018.8.26.0569
Comarca:
ITU
Apelante:
JONATAN DO VALE FERRAZ e
BRAZ
JUNIOR
CRUZ
DE
SOUZA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28777
Roubo. Desclassificação do feito para o delito de furto.
Inviável - Figura delitiva de roubo configurada pelo emprego
de grave ameaça contra a vítima pela simulação do porte de
arma de fogo. Réus que agiram com unidade de propósitos, um
aderindo à conduta do outro. Mantida a condenação por roubo.
Pena e regime mantidos. Regime inicial fechado que é o único
cabível. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescenta-se que JONATAN DO VALE FERRAZ foi condenado
à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial de
cumprimento fechado, e à pena de multa equivalente a 13 dias-multa,
fixados no mínimo legal, e BRAZ JUNIOR CRUZ DE SOUZA foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
3
condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e à pena de multa equivalente a 14 dias-multa, no piso,
ambos pela prática da infração prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal (fls. 188/193).
Inconformados, apela a defesa para
ambos os réus, requerendo, em síntese, a desclassificação do delito de
roubo para o crime de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal, bem
como a fixação de regime mas brando (fls. 203/206).
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 217/218), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação (fls.
230/233).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 15 de
dezembro de 2018, por volta de 22h05min, na Avenida Nove de Julho,
s/no, Bairro Padre Bento, na cidade e comarca de Itu/SP, os acusados,
agindo em concurso de agentes, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram, para eles, coisa alheia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
4
móvel, consistente em 01 aparelho de telefone celular, Iphone, Apple 6S,
avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Karlen
Viviane Mendes de Oliveira.
Segundo se apurou, no dia dos fatos,
a vítima trafegava com seu veículo em via pública e, quando parou em um
semáforo, foi abordada pelos acusados.
Após a abordagem, os agentes
anunciaram o assalto; Braz colocou a mão por dentro da camiseta, fazendo
menção ao porte de uma arma de fogo e Jonatan subtraiu o aparelho
celular da vítima.
Após a subtração, os acusados
evadiram-se correndo do local.
Acionada
a
Polícia
Militar
os
meliantes foram encontrados nas proximidades e Jonatan estava em posse
do telefone da vítima.
A vítima reconheceu os acusados
como os autores do delito (fls. 09).
A
materialidade
delitiva
restou
claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), do
Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 07), e pela prova oral colhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
5
nos autos.
Também é inconteste a autoria.
Em sede policial, o acusado Jonatan
contou que estava na companhia de seu amigo Braz indo comprar um "pó",
quando avistaram uma mulher no interior de um carro preto. Em dado
momento Braz começou a discutir com um cara, e nisso o interrogando
deixou Braz para trás, não tendo ficado para ver o que estava acontecendo.
Disse que não roubou ninguém, e que não viu Braz roubar ninguém, sendo
que quando a polícia chegou ela os abordou, mas não encontrou nada
consigo (fls. 15/16). Já em juízo, alegou que pegou o aparelho mas deixou-
o no chão, saindo de perto, pois ficou assustado. Disse que um cara pegou
o aparelho, entregou ao policial e apontou que era do interrogando.
Informou que estavam bebendo, ficaram bem ruins, queiram usar droga e
foram no semáforo para pedir dinheiro. Disse que viu o celular fácil e
pegou, enquanto Braz falou alguma coisa e o carro saiu andando para
frente. Então se assustou e largou o aparelho, mas Braz arrumou confusão.
Disse que não viu se Braz colocou a mão sob a roupa como se estivesse
armado, pois ficou do outro lado da rua, sendo que isso não foi combinado
(mídia).
Por
sua
vez,
o
corréu
Braz,
extrajudicialmente, afirmou que estava caminhando pela rua na companhia
de seu amigo Jonatan quando avistaram uma mulher num carro preto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
6
Então eles se aproximaram da mulher e o interrogando disse "é um
assalto", mas falou que foi na brincadeira. Alegou que não pegou nada da
mulher, e que não sabe se Jonatan subtraiu alguma coisa (fls. 10/11). Em
juízo, alegou que ficou bebendo com Jonatan e foram ao semáforo pedir
dinheiro. Disse que avistaram a vítima e tentaram roubar ela, mas está
arrependido. Contou que fingiu que estava armado e disse que era um
assalto. Alegou estavam meio bêbados e viram o celular fácil no semáforo
e tentaram pegar, sendo que tiveram a idéia juntos, espontaneamente, por
quererem usar droga (mídia)
Em declarações seguras e coerentes,
a ofendida Karlen Viviane, sob o crivo do contraditório, ressaltou que foi
abordada por um indivíduo que fazia menção de estar armado e que
anunciou o roubo, enquanto o outro se aproximou do lado do passageiro e
conseguiu pegar seu telefone celular. Disse que ficou com medo e tentou
sair do lugar, mas percebeu que um dos roubadores havia sido detido por
populares, sendo que os policiais foram acionados. Enfim o outro roubador
também foi detido e seu telefone recuperado. Apresentada aos réus,
reconheceu-os mais uma vez (mídia).
Corroborando o relato acima está o
testemunho dos policiais militares Fabiano e Vanderelei, que confirmaram
a detenção de Braz por populares que assistiram ao roubo, e de Jonatan,
por outra guarnição da Polícia Militar, o qual tinha consigo o telefone
roubado (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
7
Não há nenhuma razão para invalidar
os mencionados depoimentos e o reconhecimento feito pela vítima, pois
não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada de
prejudicar os recorrentes, pessoas que sequer conheciam. Ainda, nos
delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na
clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema importância para
elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua
palavra, sendo aceitável para embasar a condenação.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do
réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 22/6/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
8
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante ao
reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração
da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não bastassem as
declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos
acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste aspecto.
(Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal Relator:
Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e
deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a
condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a r. Decisão
recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela. Desa.
Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Dessa forma, com o devido respeito
à argumentação defensiva, analisando o caso em tela, nota-se que houve
mais que uma mera subtração, restando comprovada a grave ameaça. Ora,
os acusados abordaram a vítima que estava em seu veículo e, enquanto um
simulava estar armado, o outro se apoderou do aparelho celular.
O tipo penal do furto é bem claro,
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) ou
grave ameaça contra a pessoa, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
9
Logo, não é possível dizer que a grave ameaça aplicada no caso em tela
(simular portar arma de fogo) não é o suficiente para concretizar a aquela
exigida pelo tipo legal de roubo.
Sobre
o
tema
ressalte-se
os
ensinamentos de Rogério Sanches Cunha:
"A grave ameaça consiste na intimidação,
isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de
castigo ou de malefício. A sua análise foge da esfera física para atuar no plano da
atividade mental. (...) Grave ameaça, na lição de BENTO DE FARIA, "é toda coerção
de ordem subjetiva que se exerce sobre alguém para passividade diante da subtração
de que é vítima; é a pressão moral realizada pelo medo ou pelo terror sobre o ânimo da
vítima" (op.cit,v.4, p.56)." (Direito Penal, Parte Especial, 3a ed., Ed. RT, p. 142).
Além do mais, mesmo que o corréu
Jonatan tenha se limitado a pegar o objeto de dentro do veículo da vítima,
não exercendo, efetivamente, a ameaça, é certo que ele estava previamente
acordado com Braz, sendo que houve divisão de tarefa, aderindo um à
conduta do outro, ou seja, enquanto Braz anunciou o assalto e atemorizou a
ofendida simulado estar armado, Jonatan se apropriou a “res”.
Dessa
forma,
o
pedido
de
desclassificação do roubo para o delito de furto, não merece prosperar,
para nenhum dos acusados.
Superada esta questão, passa-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
10
pena.
A pena-base aplicada aos acusados
foi estabelecida em seu patamar mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Ato contínuo, somente para o corréu
Braz, foi reconhecida a agravante pela reincidência, majorando-se a pena
deste apelante em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão, e o
pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, as reprimendas de
ambos os acusados foram devidamente aumentadas em 1/3, diante da
majorante pelo concurso de agentes, a qual restou configurada, totalizando
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 14 dias-multa,
no piso, para o corréu Braz, e 05 anos e 04 meses de reclusão, e o
pagamento de 13 dias-multa, no piso, para o corréu Jonatan.
Por
fim,
no
que
tange
ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que este é o único
cabível, tendo em vista que a concessão de regime inicial diverso para
autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre
para incentivar a prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
11
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo se
sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência
'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial fixado
para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados, o
que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade
corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo pronta resposta
penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da pena mínima legal
cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza da infração, tais
circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas na fixação da
modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido Diploma Legal”
(RJTACRIM 61/123).
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da lavra
do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não
pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes,
à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
12
crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser
submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso, para a aplicação
matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume da sanção. É
necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente porque um réu
primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui
necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos mais severos.”
Arrematando-se, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição, de ambos os réus,
se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei
penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito
de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração
delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de
intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que
decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a
ocorrência de grave desrespeito.
Salienta-se que pesa sobres os réus a
condenação por roubo majorado, crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
13
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que
está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade das
condutas atribuídas aos acusados, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar, também justificável pela
gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da
custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito,
e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do
próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória ao acusado Jonatan contribui para fomentar o descrédito da
Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-70.2018.8.26.0569 -Voto no
14
Assim,
a
custódia
encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência
das políticas públicas de persecução criminal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Dessa forma, como já explanado,
expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de Jonatan do
Vale Ferraz, e mantém-se a prisão preventiva de Braz Junior Cruz de
Souza.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR